Tribunal: TJPA
Processo: 0800787-18.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800787-18.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA, FERNANDA DE FATIMA MENDES MONTEIRO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
IDENTIFICADOR CIVIL E CRIMINAL – ESPAÇO URBANO
. CANDIDATA APROVADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE ESGOTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PRETERIÇÃO.
RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA
.

1.

O caso sob exame versa sobre candidata aprovada na 05ª colocação,

cargo de Identificador Civil e Criminal – Espaço, para o qual foram ofertadas 03 (três) vagas de provimento imediato. Nota-se, assim, que se trata de candidata aprovada fora do quantitativo de vagas.

2.

A pretensão está essencialmente fundada na alegada existência de 05 (cinco) servidores comissionados realizando as funções do cargo de Identificador, inclusive a própria impetrante especificou tais servidores, são eles: Elaine Aparecida Miranda de Souza, Renata Silveira de Vasconcelos, Josiane Gonçalves Melo, Jaqueline Pinheiro dos Santos e Margareth Vital Leite.

3.

No entanto, as imagens extraídas do Portal da Transparência (Folha de Pagamento) do Município de Salvaterra demonstraram que esses servidores, diversamente do fora alegado, ocupavam outros cargos (Agente Administrativo e Educador Social) que não aquele para o qual a impetrante prestou concurso público, logo não ficou efetivamente comprovada a alegada preterição.

4.

O candidato ou candidata aprovado(a) além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado(a), possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos, o que não ocorreu na espécie (Tema 784).

5.

Assim, presente essa moldura fática impõe concluir pela inexistência de preterição, notadamente pela ausência de comprovação de outros servidores exercendo o mesmo cargo para o qual a candidata logrou aprovação, mas também pela aprovação ter se dado além do quantitativo de vagas ofertadas
.

6.

Sentença reformada, no sentido de denegar a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam reformar a sentença em remessa necessária denegando a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800787-18.2021.8.14.0091

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADA / IMPETRANTE: FERNANDA DE FÁTIMA MENDES MONTEIRO DE ANDRADE

ADVOGADA: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRA ENGELHARD (OAB/PA 10.048)

SENTENCIADO / IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL: FELIPE JALES RODRIGUES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de remessa necessária de sentença concessiva de segurança conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Prefeitura Municipal de Salvaterra realizou concurso público, Edital 001/2020 – PMSVT, destinado ao preenchimento de 512 (quinhentas e doze) vagas, distribuídas em 60 (sessenta) cargos, mediante provimento imediato e criação de cadastro de reserva, para atender necessidade do quadro efetivo de pessoal.

Nessa seleção, para o cargo de Identificador Civil e Criminal – Espaço Urbano, foram oferecidas 03 (três) vagas de provimento imediato. A impetrante logrou aprovação e classificação na 05ª colocação.

Segundo a narrativa inicial há nos quadros funcionais do Município de Salvaterra 05 (cinco) servidores comissionados realizando as funções do cargo de Identificador.

A impetrante requereu a concessão de medida liminar, no sentido de viabilizar sua nomeação. Ao final, pugnou pela concessão da segurança.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito liminar (ID 10574651).

Apesar de notificado o Prefeito Municipal de Salvaterra não prestou informações.

O Município de Salvaterra apresentou defesa processual aduzindo não haver provas concretas de preterição da impetrante.

Prolatada sentença concedendo a segurança determinando a nomeação da impetrante fixando o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da intimação, para cumprimento da determinação sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aplicada sobre o ente público municipal, a ser revertida em favor da impetrante (ID 10574719).

Não houve interposição de recurso voluntário. Autos remetidos ao Tribunal para reexame necessário (ID 10574726).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela reforma da sentença denegando a segurança (ID 11004661).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

Considerando que o prazo de validade previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT o biênio inicial encerrou no dia 04/12/2022 não havendo nos autos informação acerca de eventual prorrogação, razão pela qual o considero encerrado.

Dito isto, o caso sob exame versa sobre candidata aprovada na 05ª colocação,

cargo de Identificador Civil e Criminal – Espaço, para o qual foram ofertadas 03 (três) vagas de provimento imediato.

Nota-se, assim, que se trata de candidata aprovada fora do quantitativo de vagas.

A sentença reexaminada consignou entre as razões para concessão da ordem:

“Conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, a Administração Municipal mantém em seu quadro funcional, servidores contratados a título precário, pelo menos, na quantia de 5 (cinco), no mesmo cargo em que o(s) impetrante(s) foi(ram) aprovado(s) no concurso público, situação, inclusive, realizada após a homologação do concurso público. Ou seja, fica demonstrado que há a necessidade não apenas de 3 servidores, mas sim de, pelo menos, 8 funcionários, já contabilizadas todas as nomeações de servidores efetivos e as contratações, a título precário, realizadas pela Gestão Pública.”

Pois bem, o exame sobre o caderno processual apresenta outra situação. Explico.

A pretensão está essencialmente fundada na alegada existência de 05 (cinco) servidores comissionados realizando as funções do cargo de Identificador, inclusive a própria impetrante especificou tais servidores, são eles: Elaine Aparecida Miranda de Souza, Renata Silveira de Vasconcelos, Josiane Gonçalves Melo, Jaqueline Pinheiro dos Santos e Margareth Vital Leite.

No entanto, as imagens extraídas do Portal da Transparência (Folha de Pagamento) do Município de Salvaterra demonstraram que esses servidores, diversamente do fora alegado, ocupavam outros cargos (Agente Administrativo e Educador Social) que não aquele para o qual a impetrante prestou concurso público (ID 10574642 Págs. 1 a 3), logo não ficou efetivamente comprovada a alegada preterição.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784) decidiu:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Em outras palavras, o candidato ou candidata aprovado(a) além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado(a), possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos, o que não ocorreu na espécie.

Assim, presente essa moldura fática impõe concluir pela inexistência de preterição, notadamente pela ausência de comprovação de outros servidores exercendo o mesmo cargo para o qual a candidata logrou aprovação, mas também pela aprovação ter se dado além do quantitativo de vagas ofertadas
.

ANTE O EXPOSTO, em remessa necessária
reformo a sentença denegando a segurança
.

É como voto.

Data e hora registrada pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023